Tribunal: TJES
Processo: 5007426-76.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007426-76.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GABRIELA SOUZA DA COSTA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ILEGALIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. IRREGULARIDADE DE TÍTULO DE PÓS-GRADUAÇÃO. DOCUMENTO. INCONSISTÊNCIA IDENTIFICADAS. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE A CORROBORAR A NARRATIVA EXORDIAL.
FUMUS BONI IURIS
. REQUISITO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
Na hipótese, a Recorrente busca sustentar a ilegalidade do ato administrativo que declarou a irregularidade do título de pós-graduação por ela apresentado para concorrer a vaga de Professor em Designação Temporária regida pelo Edital SEDU nº 31/2022. Sustenta, para tanto, que as exigências contidas no item 7.8.1 do referido Edital não podem se aplicar ao seu caso, porquanto concluiu o Curso de Pós Graduação no ano de 2013, em momento anterior, portanto, às normatizações contidas na Resolução nº CNE/CES nº 02/2014 do Ministério da Educação, a qual incluiu, dentre outros requisitos, a menção expressa ao “número de egressos do curso”.

II
. Não obstante as alegações recursais, certo é que os documentos apresentados pela Recorrente na seara administrativa apresentaram diversas outras inconsistências.

III.
Consoante se observa no contexto da Petição Id. 27122007 atravessada pelo Recorrido na origem, restou esclarecido que
“o certificado de pós-graduação apresentado pela Autora: 1) foi emitido, na verdade, em novembro de 2021 e o curso foi realizado no período de 14 de maio de 2021 a 21 de outubro de 2021; 2) foi emitido pelo ISEAT (Instituto superior de Educação Ateneu) e não pelo ISEAC (Instituto Superior de Educação de Afonso Cláudio)”
.

IV.
Ao menos nesta etapa preliminar do processo, não resulta comprovado o indispensável
fumus boni iuris
, apto a respaldar a pretensão aviada neste Agravo de Instrumento, na medida em que, distintamente do que defendido, a irregularidade do Diploma de pós-graduação apresentado não decorreria, única e exclusivamente, da inobservância de um requisito da Resolução nº CNE/CES nº 02/2014 do Ministério da Educação, concernente à ausência de menção expressa do “número de egressos do curso”
.

V.
Recurso conhecido e improvido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
GABRIELA SOUZA DA COSTA

interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(Id. 27222118 - processo referência) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA/ES
, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
proposta pela Recorrente em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, cujo
decisum
indeferiu a tutela de urgência requerida na exordial.

A Recorrente sustenta, em resumo, que (
I
) “
se inscreveu no Processo Seletivo regido pelo Edital 031/2022 – visando a atuação na rede estadual
”; (
II
) “
ao apresentar os documentos necessários para participar do Processo Seletivo, foi alegado pelos agravados que o título de pós graduação apresentado não se adequava às exigências da legislação vigente, qual seja, do art. 1°, parágrafo único, inciso VIII da Resolução CNE/CES n° 02/2014, a qual requer o número de egressos do curso
”; (
III
) “
esta Resolução, usada como fundamento no ato administrativo que culminou na reclassificação da agravante, só veio a ser publicada em 2014, UM ANO DEPOIS desta ter completado o seu Curso de Pós Graduação
”; (
IV
) “
Alega o M. M. Magistrado que a Agravante teria juntado documento diverso do que foi apresentado junto a comissão avaliadora do concurso público, o que o impossibilitou de averiguar o preenchimento dos requisitos previstos no edital
”; (
V
)
“os documentos apresentados em juízo e no âmbito administrativo são documentos distintos. Todavia, existe uma razão lógica por trás disso: interessa ao caso concreto a data do término do curso - informação que é destrinchada de forma completa na ‘Declaração de Conclusão do Curso de Pós Graduação’”
; (
VI
)
“O curso de Pós Graduação Lato Sensu por ela frequentado, foi realizado no período de 11 de agosto de 2012 a 11 de fevereiro de 2013 – como mostrou a Declaração de Conclusão de Curso anexada aos autos. Por via de consequência, o seu diploma foi expedido ainda em 2013, em momento anterior à vigência da norma”
.

Postula, neste contexto, a concessão de efeito suspensivo e ativo,
“sendo determinado aos Agravados que convoquem a Agravante a escolha de vaga, no Processo Seletivo regido pelo Edital 031/2022 – considerando o quadro de vagas existente na sua ordem de classificação”
.

Inicialmente, cumpre registrar o teor da Decisão Id. 5487874, com vistas a integrar o fundamento do presente Voto:

“(...)

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame da possibilidade de concessão de efeito suspensivo, cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil).

Ao que se dessume das peças que compõem este Instrumento, busca a Recorrente sustentar a ilegalidade do ato administrativo que declarou a irregularidade do título de pós-graduação por ela apresentado para concorrer a vaga de Professor em Designação Temporária regida pelo Edital SEDU nº 31/2022.

Sustenta, para tanto, que as exigências contidas no item 7.8.1 do referido Edital não podem se aplicar ao seu caso, porquanto concluiu o Curso de Pós Graduação no ano de 2013, em momento anterior, portanto, às normatizações contidas na Resolução nº CNE/CES nº 02/2014 do Ministério da Educação, a qual incluiu, dentre outros requisitos, a menção expressa ao “número de egressos do curso”.

Aduz, assim, que o Diploma de Pós-Graduação apresentado na seara administrativa deveria ser haver sido admitido pelo Recorrente, cujo argumento, entretanto, fora rechaçado pela Decisão, sob os seguintes fundamentos,
in verbis:

“(...)

Analisando os autos, não vislumbro a presença do pressuposto da concessão da tutela provisória de urgência pleiteada.

Isso porque, em sede de cognição sumária verifico que o documento juntado aos autos pela parte autora na exordial (id. n° 25915134) é diverso daquele que foi efetivamente entregue junto a comissão de avaliação do concurso público (id. n° 27122008 - Pág. 1).

Ademais, verifico que, no caso em tela, a autora sequer trouxe aos autos o efetivo diploma do curso de pós-graduação, acostando aos autos tão somente uma declaração de conclusão do referido curso.

Neste sentido, em que pese as alegações da parte autora de que a documentação por ela apresentada estaria em acordo com as previsões do edital, ao menos em sede de cognição sumária, não é possível assegurar que a documentação preenche os requisitos previstos no edital, de modo que não restou comprovada a probabilidade do direito, requisito necessário para o deferimento da liminar pretendida.

Sendo assim, aparentemente, não há causa jurídica que demonstre a
probabilidade do direito alegado
pelo que
INDEFIRO
o pedido liminar.”

Nota-se, portanto, que o indeferimento da tutela de urgência decorre do fato de que a Recorrente, quando da propositura da demanda, teria apresentado documentação diversa daquela fornecida administrativamente, o que impediria a apreciação da probabilidade do direito vindicado.

Neste aspecto, embora a Recorrente alegue a existência de uma “razão lógica” para a ausência de correlação e identidade entre os documentos apresentados administrativamente e aqueles submetidos à apreciação do Juízo de origem, a princípio, tenho que a tese delineada na minuta recursal não merece amparo.

Isto porque, justifica a Recorrente que “
interessa ao caso concreto a data do término do curso - informação que é destrinchada de forma completa na ‘Declaração de Conclusão do Curso de Pós Graduação’”
, sendo certo, entretanto, que os documentos por ela apresentados na seara administrativa apresentaram diversas outras inconsistências.

É o que, inclusive, se observa no contexto da Petição Id. 27122007 atravessada pelo Recorrido na origem, onde esclarece que “o certificado de pós-graduação apresentado pela Autora: 1) foi emitido, na verdade, em novembro de 2021 e o curso foi realizado no período de 14 de maio de 2021 a 21 de outubro de 2021; 2) foi emitido pelo ISEAT (Instituto superior de Educação Ateneu) e não pelo ISEAC (Instituto Superior de Educação de Afonso Cláudio).”

Tais alegações encontram-se devidamente documentadas no Id. 27122008, situação que, ao menos nesta seara preliminar, evidencia o despropósito das alegações de que a irregularidade do Diploma de pós-graduação apresentado decorreria, única e exclusivamente, pela inobservância de um requisito da Resolução nº CNE/CES nº 02/2014 do Ministério da Educação, concernente à ausência de menção expressa do “número de egressos do curso”.

Isto posto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo e ativo formulado pela Recorrente.

Intime-se a Recorrente para ciência da presente Decisão.

Intime-se o Recorrido para formalizar a pertinente Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Cientifique-se o douto Magistrado
a quo
para ciência do inteiro teor deste
decisum
.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria, para efeito do julgamento do mérito do presente recurso.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)
”

Nessa esteira, tendo em vista que não há outros elementos nos autos capazes de modificar o entendimento consubstanciado no
decisum
referenciado, preservo o seu inteiro teor para efeito de julgamento deste Recurso.

Isto porque, a despeito da alegação deduzida na minuta recursal, os documentos colacionados aos autos demonstram que o título de pós graduação apresentado ao Estado do Espírito Santo não fora admitido na disputa de vaga de Professor em Designação Temporária regida pelo Edital SEDU nº 31/2022 por razões diversas daquelas apontadas pela Recorrente, razão pela qual não resulta comprovado o indispensável
fumus boni iuris
, apto a respaldar a pretensão aviada neste Agravo de Instrumento.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação retro delineada.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a Relatoria.